Tribunal: TJDFT
Processo: 0723315-69.2022.8.07.0003
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-04-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0723315-69.2022.8.07.0003 RECORRENTE: ITAPEVA XI MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS RECORRIDO: MIRIAM CARDOSO QUEIROZ SANTOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO. BUSCA E APREENSÃO. ABANDONO. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO DE DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR. EXTINÇÃO. I – A autora, regularmente intimada para os fins do art. 485, inc. III, §1o, do CPC, limitou-se a requerer a suspensão processual por 90 dias, o que não atende às determinações do Juízo, de indicação de novo endereço ou de conversão da busca e apreensão em execução, tratando-se de medida meramente protelatória. II - Frustradas as tentativas para localização do veículo, incumbia à autora diligenciar para obter endereço apto ao cumprimento das medidas de busca e apreensão e posterior citação, ou requerer a conversão da ação em execução, art. 4o do Decreto-Lei 911/69, a fim de propiciar o efetivo prosseguimento da lide. III – A inércia da autora em optar por uma das faculdades legais, mesmo regularmente intimada a fazê-lo, autoriza a extinção da busca e apreensão, arts. 485, incs. III e IV, do CPC, nos termos da r. sentença. IV – Apelação desprovida. A recorrente alega violação aos artigos 4o, 6o, 319, todos do CPC e Decreto-Lei no 911/69, aduzindo a necessidade de intimação pessoal da parte para a extinção do feito por ausência de diligência nos autos. Sustenta que a extinção do feito foi prematura, porquanto não houve o esgotamento de todos os meios de citação. Aponta, no aspecto, divergência jurisprudencial, colacionando ementas de julgados do STJ, a fim de comprová-la. Requer, por fim, a concessão de efeito suspensivo. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso não merece seguir quanto à alegação de ofensa aos artigos 4o, 6o, 319, todos do CPC e Decreto-Lei no 911/69, uma vez que não houve combate específico aos fundamentos do acórdão recorrido no sentido de que: “(...) 17. Assim, constata-se que, apesar de devidamente intimada, a apelante-autora não promoveu as diligências que lhe competiam a fim de evitar a extinção do processo por abandono. 18. Destaque-se nesse ponto que o pedido de reiteração de pesquisas já realizadas ou de simples suspensão processual não atende às determinações do Juízo, de indicar novo endereço ou converter a busca e apreensão em execução, tratando-se de medida meramente protelatória. 19. Isso porque, na ação em exame, frustradas as tentativas para localização do veículo, incumbe ao autor diligenciar para obter endereço apto ao cumprimento das medidas de busca e apreensão e posterior citação, ou requerer a conversão em execução, art. 4o do Decreto-Lei 911/69, a fim de propiciar o efetivo prosseguimento da lide. 20. Como exposto, a apelante-autora não adotou nenhuma medida efetiva, pois deixou de indicar endereço válido para localização do veículo e não requereu a conversão da ação em execução. 21. Na ação de busca e apreensão decorrente de alienação fiduciária, observado o teor do art. 3o, §3o, do Decreto-Lei 911/69, a citação ocorre após a execução da liminar. Desse modo, não apreendido o bem alienado fiduciariamente, tampouco se concretiza a relação processual. 22. Assim, a ausência de endereço hábil para se localizar o bem alienado fiduciariamente, bem como a inércia do autor em exercer a faculdade prevista no art. 4o do Decreto-Lei 911/69, também autoriza a extinção do processo por falta de pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, inc. IV do art. 485 do CPC, como procedeu a r. sentença. 23. Registre-se por fim que a invocação dos princípios da primazia do julgamento de mérito e da instrumentalidade das formas não procede, pois o que se constata é que a apelante-autora não praticou ato processual que lhe incumbia, ocasionando a extinção da busca e apreensão” (ID 54683346). Insta destacar que, de acordo com entendimento firmado pela Corte Superior, “A subsistência de fundamento inatacado, apto a manter a conclusão do aresto impugnado, e a apresentação de razões dissociadas desse fundamento, impõe o reconhecimento da incidência das Súmulas 283 e 284 do STF, por analogia” (AgInt no AREsp n. 1.858.705/SP, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 4/12/2023, DJe de 7/12/2023). Ademais, ainda que ultrapassado tal óbice, rever a conclusão a que chegou o acórdão recorrido demandaria a análise do conjunto fático-probatório dos autos, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. No tocante à interposição fundada na alínea “c” do permissivo constitucional, igualmente não merece curso o inconformismo, pois “VI - Para a caracterização da divergência, nos termos do art. 1.029, § 1o, do CPC/2015 e do art. 255, §§ 1o e 2o, do RISTJ, exige-se, além da transcrição de acórdãos tidos por discordantes, a realização do cotejo analítico do dissídio jurisprudencial invocado, com a necessária demonstração de similitude fática entre o aresto impugnado e os acórdãos paradigmas, assim como a presença de soluções jurídicas diversas para a situação, sendo insuficiente, para tanto, a simples transcrição de ementas, como no caso. Nesse sentido: AgInt no AREsp 1.235.867/SP, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 17/5/2018, DJe 24/5/2018; AgInt no AREsp 1.109.608/SP, relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 13/3/2018, DJe 19/3/2018; REsp 1.717.512/AL, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 17/4/2018, DJe 23/5/2018” (AgInt no AREsp n. 2.427.778/RS, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 4/3/2024, DJe de 6/3/2024). Em relação ao pretendido efeito suspensivo, do qual o recurso especial é, por lei, desprovido (CPC, artigo 995, caput e parágrafo único), uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (CPC, artigo 1.029, § 5o, inciso III, c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que sua concessão só ocorrerá nos casos de situações absolutamente excepcionais, desde que amplamente demonstrada a teratologia do aresto impugnado ou a manifesta contrariedade deste à orientação jurisprudencial pacífica do Superior Tribunal de Justiça, aliado a um evidente risco de dano de difícil reparação, o que não se verifica na hipótese dos autos. Precedentes do STJ. Nesse sentido, confira-se, entre outros, o AgRg na MC n. 20.999/MT, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 3/10/2022, DJe de 7/10/2022 e a decisão na Pet 15.657, relatora Minstra Nancy Andrighi, DJe de 1/3/2023. Diante de tais razões, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A030